Tribunal: TJBA
Processo: 8077300-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077300-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA ALVES Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8077300-47.2024.8.05.0000, sendo embargante MARCOS DE OLIVEIRA ALVES e embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e acolher os aclaratórios, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator